Tribunal: STF
Processo: MI 4950
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Agravo regimental no mandado de injunção. 2. Aposentadoria Especial de Servidor Público. Omissão legislativa quanto à regulamentação do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal. MI julgado parcialmente procedente para aplicar Regime Geral de Previdência Social. Precedentes. 3. Comprovação da negativa do exercício do direito à aposentadoria especial pela Administração Pública com fundamento exclusivo na omissão legislativa. Preenchimento dos pressupostos de cabimento da ação. Precedentes. 4. Competência do STF para apreciar mandados de injunção impetrados por servidores públicos municipais, estaduais e distritais. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.